Tribunal: TCU
Processo: 008.588/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra o acórdão que apreciou recurso de reconsideração interposto contra o acórdão o qual julgara irregulares as contas especiais do recorrente, com imputação de débito e aplicação de multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração, opostos por Décio Paulo Bonilha Munhoz, ex-prefeito do Município de Cascavel/CE (gestão 2009/2012), contra o Acórdão 12534/2019-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos, acolhê-los parcialmente, no sentido de afastar a contradição verificada, nos termos do voto condutor desta deliberação, e manter a íntegra do acórdão recorrido; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.